Tribunal: TJDFT
Processo: 0736412-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736412-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEREZ MARIA ALVES LUCCAS LEITE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, FC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO C6 S.A., BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Valderez Maria Alves de Luca Leite contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor proposta em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos referentes aos contratos celebrados com os agravados ou limitá-los em até 30% dos seus rendimentos brutos. Foi determinada, ainda, a emenda à inicial (autos no 0716195-84.2023.8.07.0020, ID no 206625709). 2. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante pediu a concessão da gratuidade de justiça, já deferida na origem (autos no 0716195-84.2023.8.07.0020, ID no 213396052). 3. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 63525021). 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. 8. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Há elementos suficientes para afastar a presunção de que a agravante não teria condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 15. A agravante recebeu nos três meses anteriores ao ajuizamento da ação principal R$ 9.262,60, R$ 8.538,79 e R$ 8.554,39, líquidos, provenientes de sua aposentadoria (autos no 0716195-84.2023.8.07.0020, ID no 169406251). Isso indica que sua renda é superior à média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 16. Os gastos apresentados para justificar a manutenção do benefício excepcional da gratuidade de justiça apenas reforçam que o seu contexto socioeconômico-familiar não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 17. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão 1886898, 07049036820248070020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. 18. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Os documentos anexados ao processo denotam uma realidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência de renda, ainda mais considerando o valor das custas judiciais no Distrito Federal. 19. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 20. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 21. Apesar da presunção de hipossuficiência financeira, o contexto fático-probatório evidencia a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse da gratuidade de justiça à autora/agravante, que não demonstrou que o pagamento do preparo, atualmente no valor de R$ 44,13, comprometerá a sua subsistência ou de sua família. DISPOSITIVO 22. Revogo a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 23. Comunique-se à origem em virtude da decisão de ID no 213396052, autos no 0716195-84.2023.8.07.0020. 24. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 25. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO